Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PJe
Medida Cautelar Inominada n. 1012048-59.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Valto dos Reis Mandinga
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo em execução manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 0016140-10.2017.811.0042, substituiu a segregação processual do requerido Valto dos Reis Mandinga por prisão domiciliar em virtude da necessidade de adotar medidas de prevenção quanto ao novo coronavírus.
O requerente relata que o reeducando foi condenado à pena total de 27 anos e 3 meses, pela prática do delito de homicídio qualificado.
Aduz que em 22.8.2018 a defesa do agravado pleiteou pedido de prisão domiciliar em virtude de ter acometido perda súbita da força muscular dos membros inferiores e superiores, “sendo prontamente atendido pela unidade de saúde e devido ao quadro foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande com hipótese diagnóstica de acidente vascular encefálico” e que “devido a manutenção do quadro, o agravado foi avaliado por um especialista (neurologista) na rede privada que analisou os exames de sangue, a tomografia de crânio e realizou exame físico e considerou a possibilidade de simulação de AVE por parte do recuperando (item 1.1), o que ensejou o indeferimento do pedido de prisão domiciliar” (Id. 93523950, p. 3).
Assevera que posteriormente a defesa do agravado formulou novo pedido “tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente, sob o argumento de que o teor do documento juntado no item difere do conteúdo dos demais documentos que o acompanham, que demonstram, sem sombras de dúvidas, que o agravado vinha recebendo atendimento médico quando necessário e solicitado” e que o Juízo singular “concedeu, em favor do agravado e sem prova alguma da real situação da sua saúde, o benefício da prisão domiciliar” (Id. 93523950, p. 3).
Ressalta que, no presente caso, mesmo que se sustente que o reeducando faz parte do grupo de risco para infecção em virtude da pandemia de COVID-19, a soltura só pelo temor da contaminação não se justifica, pois não há nos autos do processo executivo de pena documentos que compravam que ele é portador da referida doença, bem como inexiste comprovação de que o requerido não possa receber o devido tratamento no estabelecimento prisional.
Enaltece que o reeducando não figura como pessoa em estado e condições que deva ser agraciado com a prisão domiciliar, pois não se amolda em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, uma vez que foi condenado definitivamente em regime fechado e não encontra-se com sua saúde debilitada.
Por fim, o requerente sustenta que a excepcional concessão da medida acautelatória é possível diante da fundada probabilidade de provimento do agravo em execução interposto no afã de ver restabelecido o regime prisional do requerido para o fechado, na medida em que as circunstâncias fáticas revelam a gravidade concreta do crime imputado ao requerido, além da periculosidade do agente e da probabilidade de o agravado “mesmo com tornozeleira eletrônica (...) poderá ele simplesmente romper o dispositivo eletrônico e fugir” (Id. 93523950, p. 8), de modo que se fazem presentes os requisitos da prisão concernentes ao periculum libertatis.
Diante de tais argumentos e defendendo, em arremate, o cabimento da medida cautelar inominada para salvaguardar a ordem pública, até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, o parquet postula, liminarmente e inaudita altera parte, seja emprestado efeito suspensivo ativo ao agravo em execução interposto contra a decisão liberatória, para que seja restabelecido o regime prisional do requerido (regime fechado), com a imediata expedição do respectivo mandado de prisão (Id. 93523950).
Juntou documentos (Id. 93523958 a 93523966).
É o relatório.
Conforme se verifica, em suma, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo em execução interposto da decisão liberatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo n. 0016140-10.2017.811.0042, para que venha a ser restabelecido o regime prisional do requerido para o fechado.
É cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HC COLETIVO N.o 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM. 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018) – destaquei.
Lado outro, como é cediço, via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo ao stricto sensu interposto, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução, e visível o perigo da demora na análise da irresignação.
No caso vertente, porém, constato que a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao requerido aparentemente não se afigura completamente desprovida de fundamentação, bem como o requerente não cuidou em demonstrar concretamente que o aguardo do regular processamento e julgamento do agravo em execução possa tornar inócua a pretensão, na medida em que inexistem nos autos quaisquer indicativos de que o requerido tenha voltado a delinquir após a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo estorvado a regular instrução criminal, e tampouco se furtado à aplicação da lei penal.
Destarte, em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito posto nestes autos, não observo de forma inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência reclamada.
Diante de tais asserções, indefiro a liminar pretendida.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido, para contestar o pedido inicial no prazo legal.
Intime-se a autoridade judiciária acerca do ora deliberado, a fim de que preste as informações no prazo legal.
Colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às Providências.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator